Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707821-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FARIA &amp; MELLO, CONSULTORIA E ADVOCACIA APELADO: C.P.C CENTRO DE PREPARACAO PARA CONCURSOS LTDA D E S P A C H O A Apelação de Faria &amp; Mello Consultoria e Advocacia (ID 17488236) não contém pedido de gratuidade de justiça e nem foi instruída com a guia e o comprovante de recolhimento do preparo. Diante desse fato, e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Tendo em vista a renúncia ao mandato noticiada pelo patrono da empresa Apelada (ID 17488245) e o transcurso do prazo a que alude o art. 112, § 1o, do CPC/15 (ID 17488246), a fim de evitar a alegação de nulidade, intime-se a Embargante/Apelada para constituir novo patrono, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator